Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725842-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA SOARES THURY COSTA AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela agravante no ID. 78280938. Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial, tendo em vista o pedido de sustentação oral e o cabimento do pleito, nos termos do art. 110, inc. I, “a”, do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r